Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
HCCrim 0707921-26.2025.8.07.0000 DESPACHO Revogo o despacho de ID 69869254. Mantenha-se na pauta, tendo em vista que a douta Procuradoria de Justiça já se manifestou sobre o mérito, e o feito está pronto para julgamento. O agravo será julgado por ocasião do julgamento de mérito. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator